Tribunal: TJSP
Processo: 1001491-68.2015.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Contrato administrativo. Ação de cobrança. Sentença pela qual improcedente o pedido. Rescisão contratual amigável. Existência de cláusula que afasta a possibilidade de reclamação em relação às obrigações outrora assumidas. Autora que não se desincumbiu comprovar os fatos constitutivos do respectivo direito. Manutenção da respeitável sentença atacada que é de rigor. Portanto, recurso

Ementa:
Apelação. Contrato administrativo. Ação de cobrança. Sentença pela qual improcedente o pedido. Rescisão contratual amigável. Existência de cláusula que afasta a possibilidade de reclamação em relação às obrigações outrora assumidas. Autora que não se desincumbiu comprovar os fatos constitutivos do respectivo direito. Manutenção da respeitável sentença atacada que é de rigor. Portanto, recurso improvido.